Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710026-07.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI, DAVI CARSALADE QUEIROGA HERMETO, JOSE ROSA JUNIOR, ANDRE MOREIRA YAMMINE, SANTINA ALVES BORGES, LAFAIETE LINO PEREIRA, JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA APELADO: JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA, LAFAIETE LINO PEREIRA, SANTINA ALVES BORGES, ANDRE MOREIRA YAMMINE, DAVI CARSALADE QUEIROGA HERMETO, JOSE ROSA JUNIOR, ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA DE COBRANÇA (rés), JOSÉLIA FABIA DA SILVA ROSA, JOSÉ ROSA JUNIOR e outros (autores) contra sentença da 20a Vara Cível de Brasília (ID 66358989) que julgou o feito parcialmente procedente, para: 1) declarar a inexistência da dívida e determinar que as rés se abstenham de cobrar a taxa de manutenção discutida; 2) condenar as réus a restituírem eventual valor pago pela referente taxa de manutenção; 3) condenar os autores ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, e as rés ao pagamento do percentual remanescente de 20% dos referidos encargos. Em despacho, foi determinada a intimação dos autores – ANDRÉ MOREIRA YAMMINE E DAVI CARSALADE QUEIROGA HERMETO – para, no prazo de 5 dias, juntarem comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos, tais como comprovantes de renda, extratos de movimentação bancária e despesas que eventualmente comprometam a renda mensal de cada um (ID 68753390). Resposta insuficiente dos autores (ID 69171607), o que ensejou oportunidade derradeira para comprovação da hipossuficiência (ID 69438416). Manifestação em face da intimação (IDs 69891617 a 69891622). É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. A análise criteriosa do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo àqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça. Na hipótese, o processo trata da aquisição de títulos comercializados pela Estância Águas do Itiquira da ordem de R$ 70.000,00 para Davi e R$ 36.000,00 para André, à época da aquisição, conforme petição inicial (ID 66358859, p. 31). O acervo probatório indica, com relação a DAVI: 1) declaração de hipossuficiência (ID 66358811); 2) comprovante de renda de março de 2024 no valor de R$1.412,00 (ID 69173660); 3) comprovante de renda de março de 2025 no valor de R$ 1.518,00 (ID 69891618); e 4) extrato bancário de março em nome de sua mãe (ID 69891619). Acerca de ANDRE, houve a juntada: 1) declaração de hipossuficiência (ID 66357708); 2) resumo dos ganhos como motorista da Uber em dezembro de 2024 e janeiro de 2025 (IDs 69171608/69171609); e 3) extratos bancários de janeiro a março de 2025 (IDs 69891620/69891621/69891622). Com relação a DAVI, observa-se que é beneficiário do INSS e recebe benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência desde 2011, ou seja, quando tinha 8 anos de idade. Houve transferência do título remido no valor de R$ 1.800,00 (ID 66358824), montante praticável ao considerar seus recebíveis. Ademais, o extrato bancário demonstra que a administração financeira é controlada por sua mãe (FLAVIA CARSALADE QUEIROGA). É estudante e não tem qualquer outra fonte de renda. Deve ser mantido o benefício. Relativamente a ANDRE, porém, sua remuneração mensal está vinculada à prestação de serviços como motorista de aplicativo. É da natureza de seu trabalho a volatilidade dos ganhos. No caso, apresentou rendimento líquido em dezembro de 2024, no valor de R$ 7.470,57; e em janeiro de 2025, no valor de R$ 5.259,04. Os extratos bancários apresentam intensa movimentação financeira entre os meses de janeiro a março de 2025. Todavia, ao final, apresentou resultado positivo. Em que pese demonstrar várias despesas ao longo do mês, não houve comprovação do estado de hipossuficiência que comprometesse sua subsistência. Além disso, por ser um dos sócios originários, promoveu investimento substancial no empreendimento para aquisição de um lote e um chalé, no valor total de R$ 36.000,00 (ID 66358821). Assim, sua condição financeira não é impeditiva para que arque com eventuais custas processuais e honorários sucumbenciais, notadamente em face do caráter prospectivo da revogação da gratuidade. REVOGO, portanto, a gratuidade de justiça apenas de ANDRE MOREIRA YAMMINE. À Secretaria, para descadastramento de seu nome da condição de parte beneficiária da justiça gratuita. Preclusa esta decisão, volvam-me conclusos os autos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator